Tribunal: TJMT
Processo: 1029791-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029791-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UEMERSON COSTA TOLEDO - CPF: 051.984.431-90 (APELADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), UEMERSON COSTA TOLEDO - CPF: 051.984.431-90 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato no 0383782747 no valor de R$ 137,21, mas negando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve efetivamente relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança do débito; (
ii
) estabelecer se a inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que indevida, é capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa de telefonia não comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica com o autor, pois o contrato apresentado se refere a linha telefônica contratada em cidade diversa e em período anterior ao da cobrança questionada, além de se tratar de número telefônico distinto.

As telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, sem outros elementos que confirmem sua veracidade, não são suficientes para comprovar a efetiva contratação pelo autor, especialmente considerando as inconsistências territoriais e contratuais identificadas.

A plataforma Serasa Limpa Nome consiste em serviço disponibilizado exclusivamente ao consumidor mediante cadastro pessoal com login e senha, não configurando cadastro de inadimplentes nem implicando publicidade do débito a terceiros.

As informações constantes na plataforma Serasa Limpa Nome não são divulgadas a terceiros, não são utilizadas no cálculo do Serasa Score e não impedem a obtenção de crédito no mercado, tratando-se apenas de ferramenta para facilitar a negociação de débitos.

A mera inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que posteriormente declarado inexistente, não é capaz, por si só, de gerar abalo moral indenizável, pois não expõe o consumidor a situação vexatória nem causa restrição efetiva ao seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Em relação de consumo, cabe à fornecedora comprovar a regularidade da contratação, não sendo suficientes telas sistêmicas e relatórios de chamadas quando há inconsistências territoriais e contratuais evidentes.

A inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral indenizável, por se tratar de ambiente digital restrito ao próprio consumidor, sem publicidade a terceiros ou impacto no score de crédito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1029791-68.2024.8.11.0003

VIVO S.A. X UEMERSON COSTA TOLEDO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por UEMERSON COSTA TOLEDO e TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.) co
m o fito de reformar a
sentença
que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos
, pa
ra declarar a inexistência da relação jurídica em relação ao contrato no 0383782747
.
Ainda, distribuiu a
sucumbência
entre as partes, na proporção de
50% para cada
e fixou
honorários advocatícios
em
10% do valor atualizado da causa
, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o a
utor alega que as dívidas declaradas ilegítimas estão abaixando seu
score
, constituindo danos morais. Sustenta que a negativação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula no 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, estando presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil. Requer a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida também interpôs recurso de apelação, sustentando que comprovou a existência da relação jurídica com o autor, apresentando telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas. Afirma que o autor possui outra linha sob no (66) 99686-5567, para a qual foram realizadas 62 ligações a partir da linha objeto da ação, o que demonstraria o conhecimento do autor sobre a contratação. Defende a eficácia probatória das telas sistêmicas e alega que o autor agiu com litigância de má-fé. Requer a reforma da sentença para julgar
improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões ao recurso do autor, a requerida alega preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, reitera os argumentos de seu próprio recurso quanto à regularidade da contratação e existência de faturas em aberto, além de ressaltar que não houve negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Em contrarrazões ao recurso da requerida, o autor reitera os argumentos de seu próprio recurso, afirmando que as negativações lançadas em seu nome são totalmente indevidas e que a requerida não trouxe qualquer documento que ateste a legitimidade da dívida.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Após análise do recurso interposto, verifico que não assiste razão à apelada.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo julgador. Trata-se de requisito formal de admissibilidade recursal, cuja inobservância acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No caso em apreço, embora o recurso do autor não apresente uma impugnação extensa e pormenorizada da sentença, é possível identificar claramente os pontos de irresignação e os fundamentos pelos quais entende que a decisão merece reforma.

O autor recorrente argumenta que as dívidas declaradas ilegítimas pela própria sentença estão abaixando seu
score
de crédito, o que constituiria dano moral indenizável. Invoca a Súmula no 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segundo a qual "
a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in
re

ipsa
, salvo se houver negativação preexistente
".

Ademais, o recorrente aponta os pressupostos da responsabilidade civil que entende presentes no caso concreto: ato ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade, sustentando que a cobrança indevida e a consequente restrição ao crédito lhe causaram prejuízos que merecem ser indenizados.

Tais argumentos, ainda que possam ser considerados genéricos em certa medida, atacam diretamente o fundamento central da sentença para afastar o dano moral, qual seja, a compreensão de que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura cadastro de inadimplentes nem implica publicidade do débito a terceiros ou restrição automática ao crédito.

O recurso do autor questiona justamente essa premissa, ao afirmar que a inclusão de seu nome na referida plataforma afetou seu score de crédito e lhe causou constrangimentos, o que seria suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Nesse contexto, entendo que o recurso atende minimamente ao requisito da dialeticidade, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e a compreensão da controvérsia por este órgão julgador.

Ressalte-se que o princípio da dialeticidade deve ser interpretado em harmonia com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, de modo a evitar formalismos excessivos que impeçam o
conhecimento do recurso quando é possível identificar os pontos de irresignação do recorrente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por UEMERSON COSTA TOLEDO e TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
danos morais.

O contexto fático revela que o autor teve seu nome incluído na plataforma Serasa Limpa Nome em razão de débito no valor de R$ 137,21, referente ao contrato no 0383782747, que alega desconhecer. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que a inclusão na referida plataforma não configura negativação nem gera dano moral indenizável.

A controvérsia recursal
está em saber
: (i) se houve efetivamente relação jurídica entre as partes que justificasse a cobrança do débito, conforme sustenta a requerida em seu recurso; e (
ii
) se a inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que indevida, é capaz de gerar dano moral indenizável, como defende o autor em seu apelo.

Passo à análise dos recursos.

Do recurso da
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.)
:

A requerida sustenta que comprovou a existência da relação jurídica com o autor, apresentando telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas. Afirma que o autor utilizou a linha telefônica (66) 99622-9225 no período de 28/08/2019 até 30/03/2020, realizando e recebendo chamadas, inclusive para outra linha de sua titularidade (66) 99686-5567.

Após análise dos autos, verifico que não assiste razão à apelante.

Embora a requerida tenha apresentado telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, tais documentos não são suficientes para comprovar a efetiva contratação pelo autor. Como bem pontuado na sentença, o contrato apresentado pela requerida se refere a linha telefônica contratada na cidade de Paranatinga/MT no ano de 2016, enquanto as faturas que
ensejaram a cobrança foram enviadas para endereço em Indaiatuba/SP, além de serem de números telefônicos distintos.

Esta incongruência territorial e contratual enfraquece significativamente a tese de que houve contratação pelo autor para os serviços cuja dívida se discute. Ademais, não foi apresentado qualquer documento que demonstre inequivocamente a manifestação de
vontade do autor em contratar os serviços, como contrato assinado, gravação telefônica ou aceite digital.

Quanto às telas sistêmicas, embora possam ter valor probatório quando
corroboradas por outros elementos, no caso em tela não há elementos externos que confirmem sua veracidade. O simples fato de haver registros de chamadas e pagamentos de algumas faturas não é suficiente para comprovar que foi o autor quem efetivamente contratou e utilizou os serviços, especialmente considerando as inconsistências já apontadas.

Nesse contexto, tratando-se de relação de consumo, a inversão do ônus da prova milita em favor do consumidor, cabendo à fornecedora comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Do recurso de
Uemerson
Costa Toledo:

O autor, por sua vez,
questiona a
improcedência do pedido de indenização por danos morais, alegando que a inclusão indevida de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome afetou seu
score
de crédito e lhe causou constrangimentos.

Também neste ponto, a sentença não merece reparos.

É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do prejuízo. Contudo, no caso em análise, não houve efetiva negativação do nome do autor, mas apenas inclusão de seu débito na plataforma Serasa Limpa Nome.

Conforme bem esclarecido na sentença e corroborado pela documentação juntada aos autos, a plataforma Serasa Limpa Nome consiste em serviço disponibilizado exclusivamente ao consumidor, mediante cadastro pessoal com login e senha, permitindo-lhe consultar e negociar eventuais pendências financeiras. Trata-se de ambiente digital restrito, que não configura cadastro de inadimplentes nem implica publicidade do débito a terceiros.

Importante destacar que as informações constantes na referida plataforma não são divulgadas a terceiros, não são utilizadas no cálculo do Serasa Score e não impedem a obtenção de crédito no mercado. Trata-se apenas de ferramenta para facilitar a negociação de débitos entre credores e devedores.

Nesse sentido, a mera inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que posteriormente declarado inexistente, não é capaz, por si só, de gerar abalo moral indenizável, pois não expõe o consumidor a situação vexatória nem causa restrição efetiva ao seu crédito.

Ademais, o autor não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo concreto em decorrência da inclusão de seu nome na referida plataforma, como negativa de crédito ou constrangimento perante terceiros, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura dano moral indenizável, conforme os precedentes citados na sentença.

Portanto, deve ser mantida a sentença também no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026